Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 22260508, intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação quanto à adesão ao REFIS e o valor depositado em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo deverá informar a conta bancária para transferência do numerário. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido de desistência. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora